Tribunal: TJPA
Processo: 0806005-27.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806005-27.2018.8.14.0028

APELANTE: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: RODRIGO MOREIRA HERINGER

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA CREDORA E DA RESPONSÁVEL PELA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA contra sentença que, em ação de consignação em pagamento cumulada com cancelamento de inclusão em cadastro restritivo ajuizada por RODRIGO MOREIRA HERINGER em face da apelante e de MAXXIM NORTE LTDA – LEOMAXXIM, julgou procedente a demanda, declarou quitada a obrigação, determinou a exclusão da negativação, deferiu tutela de urgência para baixa do apontamento, condenou as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante. A apelante sustenta não ter realizado a venda, não ser titular do crédito, não ter promovido a negativação e não possuir poderes para receber o pagamento ou providenciar a baixa do apontamento, requerendo a extinção do processo, em relação a si, sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de consignação em pagamento cumulada com cancelamento de negativação, diante da alegação de que a obrigação e o apontamento restritivo estão vinculados à empresa MAXXIM NORTE LTDA, sucessora ou atual denominação da antiga LEOLAR MAGAZINE LTDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de consignação em pagamento permite a liberação do devedor quando o credor, sem justa causa, recusa o recebimento da prestação ou quando há circunstância que impede o pagamento direto.

4.

A legitimidade passiva exige pertinência subjetiva entre a pessoa demandada e a relação jurídica discutida, especialmente quanto à titularidade do crédito, à realização do negócio, à inscrição restritiva ou ao poder de cancelar a negativação.

5.

A solidariedade na relação de consumo pressupõe participação no fornecimento, benefício econômico, atuação conjunta, aparência negocial imputável ou efetiva vinculação com o ato lesivo, não bastando a semelhança de nome empresarial, a utilização pretérita de marca comum ou a alegação genérica de grupo econômico.

6.

A documentação dos autos indica que o registro restritivo se refere à antiga LEOLAR MAGAZINE LTDA, e não à pessoa jurídica LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

7.

A antiga LEOLAR MAGAZINE LTDA foi alienada em 15/02/2016 e passou a denominar-se MAXXIM NORTE LTDA, CNPJ nº 22.542.855/0001-87, antes da contratação narrada pelo autor, ocorrida em 2017.

8.

Os elementos constantes dos autos não demonstram que LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA tenha celebrado contrato com o autor, recebido valores anteriores, inscrito seu nome em cadastro restritivo ou possuído ingerência para cancelar a negativação.

9.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante não implica improcedência integral da ação nem afasta os efeitos da sentença quanto à corré MAXXIM NORTE LTDA, que integrou a lide e não interpôs recurso.

10.

A exclusão da apelante do polo passivo afasta sua condenação ao pagamento das custas e honorários fixados na sentença e impõe, pelo princípio da causalidade, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelante, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 334 e 335, I; CPC, arts. 98, § 3º, 337, XI, 485, VI, e 542.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5026182-23.2021.8.13.0079, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), 14ª Câmara Cível, j. 27.11.2025, publ. 28.11.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação de consignação em pagamento cumulada com cancelamento de inclusão em cadastro restritivo de crédito ajuizada por RODRIGO MOREIRA HERINGER em face da ora apelante e de MAXXIM NORTE LTDA – LEOMAXXIM.

Na origem, o autor alegou que, em meados de 2017, adquiriu eletrodoméstico junto ao grupo econômico indicado na inicial, deixando de adimplir a última parcela, no valor de R$ 541,45, o que ocasionou a inscrição de seu nome em cadastro restritivo. Sustentou que procurou a requerida LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA para quitar o débito, mas teria havido recusa no recebimento, sob a alegação de que apenas MAXXIM NORTE LTDA – LEOMAXXIM poderia receber a quantia. Requereu, assim, autorização para depósito judicial, declaração de quitação da obrigação e exclusão da negativação.

A
sentença
lançada aos ids 22191581/22191582 julgou procedente a demanda, declarou quitada a obrigação, determinou a exclusão da negativação, deferiu tutela de urgência para baixa do apontamento, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 40 dias, condenou as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, e determinou a transferência do valor acautelado ao Juízo requisitante. O Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da ora apelante, ao fundamento de que o apontamento restritivo teria sido realizado pela primeira requerida, conforme documento acostado à inicial.

Opostos
embargos de declaração
por
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, o Juízo de origem os rejeitou, por entender inexistente omissão, obscuridade ou contradição, mantendo integralmente a sentença.

Em suas
razões recursais
de id 22191593, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) não realizou a venda ao autor; (ii) não é titular do crédito consignado; (iii) não promoveu a negativação discutida nos autos; (iv) a compra teria sido realizada junto à empresa MAXXIM NORTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.542.855/0001-87; (v) a antiga LEOLAR MAGAZINE LTDA teria sido vendida em 15/02/2016 às empresas MAGAZINE MAXXIM LTDA e JER AÇÃO S.A., passando a denominar-se MAXXIM NORTE LTDA; (vi) a apelante seria pessoa jurídica distinta, não integrante da relação jurídica material, sem poder para receber o valor consignado ou cancelar a negativação. Ao final, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com extinção do processo, em relação a si, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Intimada a parte apelada para apresentar
contrarrazões
, transcorreu o prazo
in albis
, conforme certidão lançada ao id 22191597.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de consignação em pagamento cumulada com cancelamento de negativação ajuizada por
RODRIGO MOREIRA HERINGER
, considerando que a apelante afirma não ter vendido o produto, não ser credora da obrigação, não ter promovido a inscrição restritiva e não possuir poderes para receber o pagamento ou providenciar a baixa do apontamento.

A ação de consignação em pagamento constitui instrumento destinado à liberação do devedor quando o credor, sem justa causa, recusa o recebimento da prestação ou quando há circunstância que impede o pagamento direto.

Nesse sentido, dispõe o art. 334 do Código Civil que “considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais”

O art. 335, I, do mesmo diploma, por sua vez, prevê que a consignação tem lugar “se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma”.

No plano processual, o art. 542 do CPC estabelece que, na inicial da consignatória, o autor requererá o depósito da quantia devida e a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação.

No caso, não se discute, propriamente, a possibilidade abstrata da consignação, pois o autor
RODRIGO MOREIRA HERINGER
afirmou desejar quitar a última parcela da aquisição, no valor de
R$ 541,45
, e efetivamente realizou depósito judicial da quantia indicada.

O ponto decisivo consiste em saber se a ora apelante era a pessoa jurídica legitimada a receber o pagamento e a providenciar o cancelamento da negativação.

A sentença recorrida rejeitou a ilegitimidade passiva da apelante ao fundamento de que o apontamento restritivo teria sido realizado pela primeira requerida.

Todavia, a documentação dos autos aponta em sentido diverso.

O registro restritivo indicado na inicial refere-se à antiga
LEOLAR MAGAZINE LTDA
, e não à pessoa jurídica
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

A apelante, por sua vez, sustenta que a antiga
LEOLAR MAGAZINE LTDA
foi alienada em 15/02/2016 e passou a denominar-se
MAXXIM NORTE LTDA
, CNPJ nº
22.542.855/0001-87
, antes da contratação narrada pelo autor, ocorrida em 2017.

Essa distinção é juridicamente relevante. A legitimidade passiva exige pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica discutida. Ainda que a relação seja de consumo e se admita, em determinadas hipóteses, a responsabilização solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, tal solidariedade pressupõe participação no fornecimento, benefício econômico, atuação conjunta, aparência negocial imputável ou efetiva vinculação com o ato lesivo. Não basta, por si só, a semelhança de nome empresarial, a utilização pretérita de marca comum ou a alegação genérica de grupo econômico.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que a obrigação discutida está vinculada à empresa
MAXXIM NORTE LTDA
, apontada como sucessora ou atual denominação da antiga
LEOLAR MAGAZINE LTDA
, e não à apelante
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

Não há demonstração de que a apelante tenha celebrado o contrato com o autor, recebido os valores anteriores, inscrito o nome do consumidor em cadastro restritivo ou possuído ingerência para cancelar a negativação.

O art. 337, XI, do CPC prevê a ilegitimidade de parte como matéria de defesa, e o art. 485, VI, do mesmo diploma determina a extinção do processo sem resolução de mérito quando ausente legitimidade ou interesse processual.

Assim, comprovada a ausência de pertinência subjetiva da apelante com a obrigação consignada, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA - SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME - SENTENÇA MANTIDA. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Não comprovado cabalmente que houve a sucessão empresarial entre a devedora e o embargante, incabível a manutenção no polo passivo daquele que não participou do negócio originário ou emitiu o título, objeto da ação de execução.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50261822320218130079, Relator: Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2025
)

Esse reconhecimento, contudo, não implica improcedência integral da ação, nem afasta os efeitos da sentença em relação à corré
MAXXIM NORTE LTDA
, que também integrou a lide e não interpôs recurso.

A pretensão consignatória pode subsistir em face da pessoa jurídica efetivamente vinculada ao crédito e à negativação, sobretudo porque a cognição deste recurso está limitada à insurgência deduzida por
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença apenas para excluir
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
do polo passivo, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação a ela, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Mantém-se, no mais, a sentença quanto à corré
MAXXIM NORTE LTDA
, inclusive quanto à declaração de quitação, à determinação de baixa da negativação e aos demais comandos não abrangidos pelo recurso da apelante.

Quanto aos ônus sucumbenciais, afastada a legitimidade passiva da apelante, deve ser excluída sua condenação ao pagamento das custas e honorários fixados na sentença.

Em razão do princípio da causalidade, condeno o autor
RODRIGO MOREIRA HERINGER
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelante, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade da justiça deferida na origem.

- Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o processo, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação à apelante, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, afastando-se, quanto a ela, a condenação ao pagamento de custas e honorários fixada na sentença.

Condeno o autor
RODRIGO MOREIRA HERINGER
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelante, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Mantém-se, no mais, a sentença quanto à corré
MAXXIM NORTE LTDA
.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026